Tribunal: STF
Processo: MS 38202
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança ajuizado por Antonio Celso Campos de Oliveira Faria contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo – PCA 0007420-85.2020.2.00.0000, no qual se decidiu que a revisão da decisão denegatória do pedido de concessão de abono de permanência do impetrante configuraria tutela a direito individual, por exigir a incursão na situação pessoal do requerente, em decorrência das singularidades do caso concreto.



    O impetrante sustenta que:



    “o Conselho Nacional de Justiça, ao se recusar in casu a exercer o controle sobre ato administrativo de caráter normativo do TJSP, perpetrou inadmissível violação à isonomia que deveria imperar entre seus magistrados integrantes, diferenciando-os entre aqueles egressos do Ministério Público, nas vagas destinadas ao Quinto Constitucional, e aqueles da carreira da judicatura. 



    Nessa toada, sobre repercussão geral, no âmbito do C. CNJ (entendimento administrativo consolidado no Enunciado Administrativo CNJ n. 17/2018), como requisito para conhecimento de recursos administrativos, dois pontos merecem destaque: (i) trata-se de requisito inconstitucional, posto que a Constituição da República não condicionou o conhecimento de atos administrativos por parte daquele conselho à demonstração de repercussão geral (diferentemente do que fez expressamente a EC n. 45 quanto ao conhecimento de Recursos Extraordinários por parte dessa E. Suprema Corte); (ii) ainda assim, é inegável que a matéria meritória versada neste writ reveste-se da indigitada repercussão, na medida em que constitui situação potencialmente replicável, transcendendo o interesse individual do Impetrante, além de consubstanciar clara afronta ao caráter unitário da magistratura nacional. 



    Assim, em um primeiro momento, mister seja rechaçada a possibilidade de imposição de um requisito inconstitucional para apreciação de atos no exercício de sua própria atividade-fim por parte do C. CNJ. Ora, a EC n. 45, ao promover uma série de aperfeiçoamentos institucionais na estrutura do Poder Judiciário, buscando preservar a nobre função precípua desse E. STF, criou o requisito recursal da repercussão geral das questões constitucionais especificamente quanto ao conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    […]



    Desta sorte, considerando a recente revisão da jurisprudência desse Pretório Excelso acerca da competência originária para apreciação de atos do C. CNJ, entende-se chegado o momento de se dar outro passo adiante, a fim de que seja estabelecida efetiva possibilidade de controle dos atos do Conselho por parte do órgão de cúpula do Poder Judiciário nacional, até mesmo para que sejam plenamente satisfeitas as funções atribuídas pelo Constituinte Reformador àquele órgão. 



    De todo modo, ainda que assim não se entende, o caso sub judice consubstancia insofismavelmente violação desproporcional a direitos, e não apenas aqueles titularizados pela pessoa do Impetrante, mas de todos aqueles que se encontram na mesma situação por serem oriundos da carreira do Parquet, desvelando sua repercussão geral. Mesmo aos olhos da jurisprudência administrativa do CNJ, estão preenchidos os requisitos para conhecimento do PCA proposto pelo ora impetrante. Nos termos do indigitado entendimento, é necessário que a pretensão submetida ao Conselho ultrapasse os interesses subjetivos das partes, em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria” (págs. 7-10 da inicial).



    Enfatiza que, diante da equiparação dos vencimentos de procurador de justiça e desembargador, não se justifica o entendimento albergado pela Corte paulista de que o pedido seria juridicamente inviável, considerando “a especial circunstância de mudança de carreira do recorrente, que dificulta manter, na Magistratura, a data em que ocorreria sua aposentadoria se tivesse permanecido no Ministério Público” (pág. 12 da inicial).



    Discorda da interpretação do TJSP de que seria “inaplicável aos desembargadores oriundos do Quinto Constitucional – Classe Ministério Público, para fins de aposentadoria, o requisito do ‘tempo de carreira’ a que aludem os arts. 6º, IV, da EC n.º 41/03 e 3º, II, da EC n.º 47/05, não obstante aplicáveis os cinco anos no cargo”, decisão esta que foi, ao final, mantida pelo CNJ (pág. 13 da inicial). 



    Ao final, requer o seguinte:



    “(i) Em sede preliminar, seja o presente Mandado de Segurança conhecido e regularmente processado, contra deliberação negativa perpetrada pelo Conselho Nacional de Justiça, assegurando a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal e ao Poder Judiciário; 



    ii) Seja concedida medida liminar, no sentido de suspender os efeitos do Acórdão nos autos do PCA nº 0007420-85.2020.2.00.0000 determinando ao Conselho Nacional de Justiça a superação do requisito da repercussão geral para apreciação meritória da matéria, na próxima sessão de julgamento;



    ii.i) alternativamente, considerando a matéria de direito aqui versada, seja reformado o ato administrativo combatido, no sentido de se reconhecer como requisito para a concessão do benefício do abono de permanência (a) o preenchimento das exigências para a aposentadoria voluntária integral e (b) a permanência na atividade, sendo irrelevante o período de 5 anos de efetivo exercício no cargo para aqueles ingressos pelo Quinto Constitucional nas vagas destinadas aos membros do Ministério Público, se o período contributivo na base de cálculo em que concedido o benefício superar este tempo mínimo, em homenagem à simetria existente entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público e a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração;



    [...]



    v) no mérito, a confirmação da liminar requerida, concedendo-se a segurança para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheça o período contributivo de membro egresso do Ministério Público e ingresso no Tribunal pelo Sistema do Quinto Constitucional como de efetivo exercício no cargo para todos os efeitos de concessão dos benefícios previdenciários da aposentadoria e, por via de consequência, do abono de permanência por, se de modo diverso, representar verdadeira capitis diminutio ao cidadão” (págs. 27-28 da inicial).



    Em 16/9/2021 indeferi o pedido liminar (documento eletrônico 9).



    A União requereu o ingresso no feito (documento eletrônico 20).



    A Associação Paulista do Ministério Público – APMP pleiteou a admissão como amicus curiae (documento eletrônico 23).



    O CNJ prestou as informações requeridas (documentos eletrônicos 29).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão parcial da ordem (documento eletrônico 30). Eis a síntese do parecer:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO. PLEITO DE NATUREZA INDIVIDUAL. EXIGÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 



    1. É competente o STF para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ mediante o qual é negado conhecimento a pedido formulado em procedimento de controle administrativo por desembargador, pelo qual impugna ato do TJSP de indeferimento de abono de permanência. 



    2. Pelo prisma do devido processo legal, é inválido o entendimento do CNJ que restringe o acesso de pleitos de natureza individual àquele órgão, em contrariedade à norma expressa do art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, que atribui ao CNJ apreciar, mediante provocação, a legalidade de atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário. 



    3. O Tribunal de Justiça local é competente para conhecer originalmente de pedido formulado na via mandamental contra ato praticado em seu âmbito administrativo. 



    — Parecer pela concessão parcial da ordem ”.



    É o relatório. Decido.



    De início, admito o ingresso da União no feito.



    No mais, bem examinados os autos, tenho que o mandado de segurança não comporta seguimento.



    Isso porque a relatora do Procedimento de Controle Administrativo – PCA 0007420-85.2020.2.00.0000, a Conselheira Maria Cristina Simões Amorim Ziouva, não conheceu do procedimento e determinou o respectivo arquivamento com base no art. 25, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ (págs. 54-58 do documento eletrônico 5).



    O recurso administrativo interposto foi desprovido, conforme a ementa do acórdão abaixo transcrita:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. DESEMBARGADOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. REFORMA PELO CNJ. PRETENSÃO INDIVIDUAL. VIÉS RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO 



    1. Recurso contra decisão que não conheceu do pedido de controle da decisão de Tribunal que indeferiu a concessão do abono de permanência formulado por desembargador.



    2. A revisão da decisão denegatória do pedido de concessão de abono de permanência configuraria a tutela a direito individual por exigir a incursão na situação pessoal do requerente para aferir a plausibilidade do direito vindicado. Além disso, eventual julgamento, não seria aplicável a outras situações em razão das singularidades do caso concreto.



    3. Não há espaço para conhecer da pretensão com patente interesse de convolar este Conselho em instância recursal de decisões administrativas dos Tribunais. Precedentes.



    4. Recurso desprovido”.



    Como se pode notar, as deliberações proferidas no âmbito do CNJ ostentam caráter negativo. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do CNJ não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Conforme asseverado pelo Ministro Celso de Melo no MS 27.712/DF-AgR: 



    “[...] o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal". 



    Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança ‘contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.’ 2. In casu, este writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que manteve a decisão de arquivamento de procedimento de controle administrativo. Entretanto, em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que a real e única intenção da impetrante é a de impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado. 4. Ademais, as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. Precedentes: MS 31.453-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10/2/2015; MS 29.153-segundo AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, 12/6/2015. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 32.431-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência desta Corte. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem ‘decisões negativas’ do CNJ – i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento” (MS 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.448 ED-AgR/MS, de minha relatoria).



    No caso específico em que o CNJ arquiva procedimentos administrativos em razão da falta de relevância da matéria para a carreira da Magistratura, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: MS 35.569/MS e MS 36.860/DF, relatados, respectivamente, pelos Ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso.



    Por fim, observo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente nesta Suprem Corte, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça:



    “Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses” (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso).



    Na espécie, não é possível reconhecer a ocorrência das hipóteses supratranscritas, uma vez que a autoridade dita coatora atuou nos estritos termos de sua competência legal e constitucional. Assim, constato a ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. 



    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    A pretensão do impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de admissão como amicus curiae formulado pela Associação Paulista do Ministério Público – APMP.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator